Tribunal: CARF
Processo: 10880.923182/2012-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.923182/2012-26
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.341 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de setembro de 2022
Assunto
IRPJ - DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Recorrente
INVESTFOMENTO MERCANTIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta analise os documentos
constantes dos autos e elabore Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do
crédito vindicado, nos termos da fundamentação.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Da Declaração de Compensação
Trata-se de processo referente ao PER/DCOMP eletrônico no qual se indicou como
origem do crédito o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2006 no valor de R$ 38.280,66.

Da Análise do PER/DCOMP
De acordo com o Despacho Decisório eletrônico, as compensações não foram totalmente
homologadas, pois o direito creditório pleiteado foi reconhecido apenas parcialmente, no valor de R$
8.655,30.
A unidade de origem validou parcialmente as informações de antecipação do devido ( IRRF, e
estimativas recolhidas via DARF e compensadas):
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.923182/2012-26
Fl. 594
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.341 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923182/2012-26

Regularmente intimado do Despacho Decisório com a homologação parcial das
compensações, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, pelo qual apresentou tabelas
explicativas da composição do saldo negativo e detalhamentos dos valores de retenção declarados em
DCOMP mas não totalmente validadas.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada parcialmente procedente pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
A turma julgadora validou os valores informados a título de estimativas recolhidas e
compensadas. Sobre o IRRF, entenderam que a recorrente não apresentou documentos que
comprovassem o imposto de renda retido em valor superior ao já considerado.
O IRPJ foi assim apurado :

DCOMP
DESPACHO DECISÓRIO
DRJ
IRPJ DEVIDO
R$ 116.239,28
R$ 116.239,28
R$ 116.239,28
Estimativas recolhidas
R$ 129.857,85
R$ 116.613,85
R$ 129.857,85
Estimativas compensadas
R$ 9.428,86
R$ -
R$ 9.428,86
IRRF
R$ 15.233,63
R$ 8.280,73
R$ 8.280,73
R$ 154.520,34
R$ 124.894,58
R$ 147.567,44
Saldo negativo
-R$ 38.281,06
-R$ 8.655,30
-R$ 31.328,16

Do Recurso Voluntário

O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ em 03/11/2020 (e-fls.
455), apresentou recurso voluntário em 23/11/2020 (e-fls. 459).
Em sede de recurso, o recorrente se insurgiu contra a decisão da DRJ, dividindo-a
em duas partes.
Na primeira, defende que as retenções ocorridas sobre as notas fiscais estariam
comprovadas pelos DARFs anexados (documentos aparentemente cedidos pelas fontes
pagadoras).
Na segunda parte, afirma que o IRRF sobre rendimento financeiro auferido em
aplicação no Banco Bradesco (R$ 10.715,30) foi informado a menor pela fonte pagadora, sob a
justificativa de que que contabiliza estes rendimentos pelo regime de competência.
Fl. 595
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.341 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923182/2012-26

Apresenta tabela indicando onde cada rendimentos poderia ser encontrado no
livro diário (em anexo). Conclui afirmando que as cópias dos extratos das aplicações financeiras
juntadas somam R$ 9.299,00, não tendo sido possível obter toda documentos referente aos R$
10.715,30 declarados em DCOMP.
Do Pedido
Ao final, o Recorrente requer que seja dado provimento ao presente recurso
voluntário a fim de reformar o Acórdão proferido pela DRJ, homologar a compensação
declarada, reconhecer a existência do crédito e extinguir o débito tributário em face da regular
compensação.
É o relatório

VOTO

Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Ademais, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
Ainda pende de resolução a discussão sobre a confirmação dos dados informados
sobre algumas retenção de IRRF na PER/DCOMP.
Trata-se de retenções alegadamente realizadas por vinte fontes pagadoras. Apenas
uma está identificada pelo código 3426, de retenção sobre rendimentos financeiros. Todas as
outras estão identificadas pelo código 1708, que é reservado à retenção sobre serviços prestados
à pessoa jurídica por outra pessoa jurídica.
Interessante observar a grande quantidade de retenções não validadas pelos
sistemas da RFB, o que é incomum. A recorrente tentou realizar prova ao juntar várias guias
DARF, fornecidas pelas fontes pagadoras, a partir da e-fls. 21.
Todas estas guias foram recolhidas pelo código 5944, relativo à retenção sobre
“”Pagamentos de Pessoa Jurídica a Pessoa Jurídica por Serviços de Factoring”, o que é
condizente com sua atividade (fomento mercantil).
As guias DARF juntadas demonstram apenas o cumprimento da obrigação
acessória de recolher aos cofres públicos os tributos retidos no momento do pagamento de
Fl. 596
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.341 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923182/2012-26

rendimentos sujeitos à retenção. Não há informação nestas guias sobre os beneficiários dos
rendimentos que sofreram as retenções. Tal informação deve (ou deveria) constar nas DIRF
destas mesmas fontes pagadoras.
No entanto, estas guias demonstram um início de prova e evidente esforço da
defesa em demonstrar seu direito, o que, aparentemente, milita a favor do contribuinte. A própria
obtenção destas guias já demonstra alguma relação existente entre estas diversas empresas e a
recorrente. O código de recolhimento 5944 possui relação com a atividade de recorrente
(fomento mercantil), o que indicaria, em uma análise precária, um erro no preenchimento da
DCOMP, informada incorretamente com o código 1708, quando deveria ter informado 5944.
Em nossas pesquisas, verificamos que no PAF 10880.921989/2013-13, a
recorrente também teve indeferido seu crédito de saldo negativo de IRPJ, agora no ano 2007, e
pelos mesmos motivos aqui tratados. Também juntou guias DARF fornecidas por fontes
pagadoras de recolhimentos 5944 (a DCOMP informava 1708). No entanto, neste caso, a DRJ
deu total provimento ao recurso. O relator pesquisou os sistemas da RFB (DIRF) constatando
que as divergências se tratavam de erro de preenchimento:
“Em relação ao imposto de renda na fonte, a análise conjunta das DIRFs constantes
dos sistemas da RFB e do Informe de Rendimentos juntados à manifestação de
inconformidade confirma as retenções que satisfazem as deduções pretendidas, após
conciliadas divergências na identificação de códigos de receita e/ou CNPJ de fontes
pagadoras”. (e-fls. 114 do PAF 10880.921989/2013-13)

A análise de tais documentos por este julgador indicam, em princípio e em juízo
de delibação, a verossimilhança dos argumentos do Recorrente, motivo porque voto pela remessa
dos autos a Unidade de Origem para:
1. Juntar relatório “resumo do beneficiário” do sistema DIRF, que demonstre
os dados de retenção na fonte constante em todas as DIRF ativas que tem
o CNPJ da recorrente como beneficiária de rendimento,
independentemente do código de receita;
2. Analisar se os valores de retenção informados como retidos no código
1708 na DCOMP constam informados nas DIRF com outros códigos, o
que demonstraria erro no preenchimento da DCOMP;
3. Se ainda restarem dúvidas não dirimidas pela pesquisa junto ao sistema
DIRF, intimar as fontes pagadoras a prestar esclarecimentos, inclusive em
relação à retenção sobre os rendimentos financeiros.
4. Ao final, elaborar Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e
certeza do crédito vindicado, bem como atestar se este não foi utilizado
em outro processo de compensação.
O Recorrente deverá ser intimado para, se assim desejar, manifestar-se nos autos
e apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
Fl. 597
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.341 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923182/2012-26

Do resultado da Diligência, será a recorrente intimada a se manifestar, no prazo de
30 dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta turma para julgamento.
É como voto
Rafael Zedral - relator
Fl. 598
DF CARF MF
Original